Tribunal: TJPA
Processo: 0801353-35.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801353-35.2020.8.14.0015

APELANTE: AGROPALMA S/A, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, IBD CERTIFICACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MÉRITO - MANIFESTA FINALIDADE PROTELATÓRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de Embargos de Declaração em Apelações Cíveis opostos pelo MP contra Acórdão proferido por esta turma de direito público, que julgou procedentes os recursos de apelações na Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

O Ministério Público do Estado do Pará ingressou com
petição inicial
de Ação Civil Pública decorrente do Inquérito Civil Público nº 000628-040/2016 alegando a existência de fraudes nos registros públicos imobiliários da Empresa AGROPALMA S/A, apontando irregularidades na cadeia dominial e possível “grilagem de terras”. Os registros citados se referem atualmente as fazendas AGROPAR, CRAI I, CRAI II e AGROPALMA, antigamente denominada Fazenda Porto Alto.

Relata que a história se inicia com Jairo Mendes Sales e Eunice Ferraz Sales que ingressaram no Município do Acará, com Ação Demarcatória para reconhecer os limites de suas terras, sendo sentenciada em 04/07/1974, com a extensão de 35.000 ha. Esta ação não foi remetida ao Tribunal de Justiça para Reexame Necessário, razão pela qual em setembro de 1979, o Estado do Pará ingressou com pedido AVOCATÓRIO da Ação Demarcatória, requerendo a decretação da nulidade da ação, que foi julgada procedente no ano de 2011, sob relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (processo nº. 0002393-75.2003.814.0000).

Narra que em 10/05/1975, esta terra foi vendida para José Miranda Cruz, Pedro Miranda Cruz Oliveira e outros. Estes, posteriormente, realizaram uma promessa de compra e venda com José Roberto Barbosa e Antônio Barbosa Vilhena, os quais desconfiaram das demarcações da área documentada e ingressaram judicialmente para desfazer o contrato com uma ação de rescisão. Nesta ação, o Estado do Pará figurou na lide como litisconsorte ativo reivindicando as terras para seu domínio, e foi sentenciado em 02/07/1979, declarando a nulidade dos registros públicos, o cancelamento dos títulos imobiliários e a devolução dos valores pagos entre as partes.

Em decorrência desta ação, as terras denominadas “Fazenda Porto Alto” retornaram ao patrimônio público, sendo consideradas terras devolutas e matriculadas em nome do Estado do Pará.

O Estado do Pará, por meio do ITERPA, instaurou processo licitatório de Tomada de Preços nº 01/79 (26/10/1979), através da Portaria 403/1979, publicada no Diário Oficial em 24/01/1980, realizando a venda de 12 matrículas imobiliárias, que possuíam origem na matrícula nº 519, fls. 266, L1-A, CRI do Acará de 07/08/1979, sendo registradas nos anos de 1980 e 1981.

O Ministério Público alega que deve ser declarada a nulidade dos Títulos Definitivos expedidos pelo ITERPA e matrículas abertas nos Cartórios de Acará e Tailândia. Afirma que não há prescrição contra nulidade insanável, portanto não haveria de ser considerado o prazo de cinco anos. Ainda quanto a prescrição, afirma que não deve ser aplicado por analogia o prazo quinquenal previsto na Ação Popular.

Alega nulidade na venda dos 12 títulos de terras pelo ITERPA, pois teria infringido a Lei nº 4584/75, sem promover a demarcação das terras ou conferir o seu real tamanho antes da venda. Com isto, teria causado danos ao interesse público ante a violação dos princípios que norteiam a política agrária favorecendo a concentração fundiária em mãos de poucas pessoas. Alega ofensa ao §10 do art. 10 da Lei nº 4584/75, em que não poderia ter sido vendida a terra a quem participou de fraude a processos relativos a terras.

Alega que a empresa AGROPALMA não é cumpridora das leis conforme demonstrado pela prática de danos ao sistema registral, devendo ser cancelado seu selo de certificação RSPO concedido pela IBD CERTIFICAÇÕES LTDA. Reconhecida inexistência do direito sobre as terras, requer sua retirada do balanço patrimonial da empresa, afim de que não induza os acionistas a erro, assegurando a higidez do mercado financeiro.

Em sede de tutela antecipada, requer: 1) bloqueio de escrituras públicas e matrículas referentes as terras em discussão; 2) suspensão do direito de uso do imóvel pela empresa AGROPALMA S.A. para a realização de qualquer atividade econômica; 3) divulgação da presente ação para a Comissão de Valores Mobiliários; 4) determinação de remessa de certidões e matrículas ao Cartório do Acará- por serem importantes elementos de provas. No mérito, requer: 1) cancelamentos dos títulos e matrículas referentes as terras discutidas; 2) condenação em danos morais tendo em vista os graves prejuízos econômicos, sociais e ambientais à sociedade paraense; 3) imposição da obrigação de não fazer ao ITERPA para a não regularização fundiária destas áreas em favor da empresa; 4) confirmar o cancelamento do selo de certificação RSPO concedido pela IBD CERTIFICAÇÕES LTDA; 5) confirmar a retirada das terras do balanço patrimonial da empresa.

Juntou documentos.

O Juiz de primeiro grau recebeu a petição inicial e determinou a intimação do ITERPA, que apresentou manifestação no ID 17918302.

Em manifestação o
ITERPA
alega irresignação no tocante a possível anulação de títulos públicos que possuem presunção de regularidade, requerendo a regular instrução processual para análise dos documentos emitidos pelo Estado do Pará.

Em
cognição sumária o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos
, entendeu que o ITERPA realizou a Tomada de Preços partindo da premissa de que as terras da Fazenda Porto Alto possuíam 35.000 ha, quando na verdade possuíam apenas 2.678 ha, sem realizar a conferência
in loco
. Entendeu que possivelmente a Fazenda não possui a extensão descrita no documento, causando sérios prejuízos a segurança jurídica das atividades notoriais com seu reconhecimento irregular. Determinou o bloqueio das matrículas referentes aos imóveis.

Indeferiu o pedido de imposição de obrigação de não utilização das fazendas à luz dos princípios norteadores do direito agrário, que respeitam a função social da propriedade que é produtiva e utilizada de forma racional, com a geração de renda e empregos. Indeferiu a antecipação de tutela referente ao pedido de divulgação de fato relevante aos investidores e Comissão de Valores Mobiliários. Acolheu o pedido de remessa de certidões das matrículas requisitadas pelo Ministério Público, para ser cumprido em dez dias.

A empresa
AGROPALMA apresentou contestação
, alegando que os imóveis foram comprados depois de analisada toda cadeia dominial. Verificou-se que o Estado do Pará, por meio do ITERPA, promoveu licitação pública e vendeu legalmente as terras públicas, havendo inclusive a realização de demarcação e georreferenciamento da área, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO – ITERPA nº 2001/197507. Relata que para a venda das terras houve AUTORIZAÇÃO DO SENADO FEDERAL conforme Resolução 136/1980, eis que os fatos ocorreram na década de 80, e que os documentos públicos apresentados possuem presunção de legalidade e veracidade.

Mencionou que a licitação teve muitos participantes e o vencedor foi RUBENS FRANCISCO MIRANDA, que vendeu posteriormente as terras para a empresa CRAI AGROINDUSTRIAL. A AGROPALMA é a terceira proprietária desde a licitação e possui a posse mansa e pacífica há mais de 40 anos, de toda a extensão de terras, sem nunca haver nenhuma reclamação de posse ou propriedade por qualquer particular ou pelo Poder Público.

Assevera que os adquirentes anteriores da terra realizaram um acordo com o Estado do Pará, homologado em juízo, renunciando as terras em favor do Estado com o direito de preferência em adquiri-las quando houvesse a licitação. Este acordo incluía a ação 0002393-75.2003.814.0000, relativa à discussão da área de 35.028ha. Assim, concluem afirmando que o julgamento da ação avocatória cancelou os títulos que existiam antes do procedimento licitatório, e não interferem nos títulos de propriedade posteriores, livres de qualquer mácula, a partir da matrícula nº 519.

Argumenta que a grilagem de terras é totalmente incompatível com a atividade exercida pela empresa, eis que aqueles extraem madeira ou garimpo de forma rápida, para logo se desfazer do local e auferir lucro imediato. Já a empresa requerida investe somas altas em dinheiro para plantar e colher somente após sete anos o óleo de palma, para posteriormente beneficiar e vender. A empresa possui compromisso socioambiental: com manutenção de escolas; premiações do Greenpeace por respeitar o meio ambiente; qualidade no meio ambiente para os trabalhadores; respeito as reservas florestais, abrigo de 1.029 espécies diferentes de animais, com 40 deles em ameaças de extinção; promoção de 6.051 empregos formais; e recolhimento de impostos para o Estado.

Argumenta a ausência de grilagem das terras pela empresa e total incoerência com os pedidos para suspender seus certificados e funcionamento regular. Explica que a modificação do Cartório do Acará pelo de Tailândia ocorreu para manter a regularidade dos títulos, tendo em vista a superveniência da lei 5.008/81 -Lei de Organização Judiciária-, sendo que o Cartório somente foi instalado no ano de 1995. Foi necessário realizar o georreferenciamento da área, constatando mais uma vez sua extensão territorial. Por fim, alega que se houve qualquer irregularidade nessas terras, foram antes da arrecadação do Estado do Pará, sendo legalizadas quando da compra pela empresa Ré. Requer a improcedência da ação.

Juntou documentos.

O
Estado do Pará apresentou contestação
historiando sobre a realidade dos fatos, afirmando que houve apropriação irregular de terras na década de 70 pelo Sr. Jairo Mendes Sales, mas que procedeu a arrecadação das terras de volta ao Poder Público. Informa que a Ação Demarcatória homologada pela Pretoria do Acará dava aparência de legalidade as terras, e por esta razão promoveu medidas no interesse de recuperar o patrimônio público e não prejudicar os terceiros de boa fé. Assim, realizaram uma ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSAÇÃO, para ajustar o direito das partes, que posteriormente foi homologada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital.

Afirma que tomou a atitude mais célere e justa para resolver o litígio envolvendo as terras em questão, e que não houve nenhum favorecimento a qualquer das partes. Informa que foi procedida a regularização fundiária pelo ITERPA, sendo aberta a matrícula nº 519, fls. 266, no Registro de Imóveis de Acará. Após, o ITERPA promoveu a Tomada de Preços, vendendo 12 Títulos Definitivos em favor de particulares, que já eram ocupantes de frações da área, que somadas alcançam o total de 35.000ha.

Assevera que o ITERPA possui mais de 45 anos de experiência em regularização fundiária no Estado do Pará, que o procedimento de titulação ocorreu todo dentro da legalidade e sem nenhuma irregularidade, havendo regular destacamento de 12 títulos de terras públicas para o patrimônio particular. O ESTADO DO PARÁ e o ITERPA reconhecem e conferem autenticidade aos títulos emitidos.

Em preliminar, alega prescrição da pretensão considerando que os fatos questionados ocorreram nas décadas de 70 e 80, não havendo nenhum caso de nulidade absoluta insanável pelo decurso do tempo.

No mérito, alega que promoveu licitação na modalidade Tomada de Preço nº 01/79 para a venda dos 12 lotes, cujo edital previa nas clausulas nº 1 e nº 6 as identificações aproximadas da área, ainda não demarcadas em definitivo, e que seriam efetivadas por conta dos compradores após o procedimento, podendo ser ajustado por meio de topografia e cartografia. As vendas foram realizadas com clausula resolutiva, prevista na clausula 6.1.2. que condicionava a obrigação de proceder a demarcação topográfica da área.

Relata que no período de 19 a 25 de julho, os técnicos do ITERPA compareceram à área para realizar vistoria, identificação dos ocupantes, levantamento de benfeitorias, localização e dimensão da área, produzindo um laudo e elaborando croquis.

O Estado do Pará alega que houve indevido bloqueio da matrícula n. 519, Livro A do CRI de Acará, pois essas terras não são fruto de grilagem, pertencendo ao patrimônio particular de forma legítima. Relata que existem muitos registros irregulares no Estado do Pará, que estão sendo combatidos com medidas sérias objetivando equacionar o problema. Acrescenta que a decisão proferida pela Exmª. Desembargadora Luzia Nadja, nos autos n. 2003.3.001357-5 não possui qualquer determinação de bloqueio para esta matrícula, sendo equivocado estender seus efeitos.

Alega violação do mérito administrativo e da competência administrativa, que o Poder Judiciário não deve ultrapassar o critério da legalidade. Assevera o não cabimento de condenação em honorários e custas processuais. Requer o acolhimento da prejudicial de prescrição da ação, e no mérito a improcedência do pedido inicial.

Juntou documentos.

O
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO PARÁ – CIP
-, apresentou petição requerendo o ingresso no feito como AMICUS CURIAE, alegando que possui interesse na defesa dos milhares de trabalhadores que podem ter seu emprego afetado em vista de possível paralisação da empresa; possui interesse no crescimento econômico do Estado; na defesa da política agrária, social e ambiental. Afirma a importância do caso com alta relevância pública e grande impacto social.

O pedido de ingresso na qualidade de
Amicus Curiae
foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

O ITERPA apresentou petição informando que sua defesa foi apresentada em conjunto com o Estado do Pará.

IBD CERTIFICAÇÕES LTDA apresentou
contestação
alegando que a empresa preenche todos os requisitos para obter a certificação, requer a improcedência da ação.

O Juiz de primeiro grau exarou sentença
, afastando as preliminares e apreciando o mérito, julgando parcialmente procedente a ação. Entendeu que as terras possuíam nulidade desde sua primeira Ação Demarcatória, sendo confirmado pelo Tribunal de Justiça na Ação Avocatória. Defendeu que não houve uma confirmação do ITERPA sobre a dimensão da área, que se baseou apenas em documentos apresentados, que estariam viciados com nulidades absolutas e declaradas pelo TJPA. Por esta razão, a venda de uma área de 35.000ha que na verdade não existia, necessita ser anulada, para proteger o patrimônio público e a higidez cadastral. Acolheu o pedido de nulidade dos títulos definitivos expedidos pelo ITERPA de número 000878, 000879, 000880, 000881, 000882, 000883, 000667, 000884, 000885, 000886, 000887, 000888.

Julgou improcedentes todos os demais pedidos por ausência de má-fé da empresa AGROPALMA na aquisição das propriedades, recusando o pedido de danos morais coletivos. Sobre o pedido de cancelamento de CERTIFICAÇÕES DA IBD, entendeu que a empresa possui os requisitos para mantê-los, independente do resultado do julgamento. Acerca do pedido de retirada dos bens do balanço patrimonial, entendeu que a empresa apenas poderá fazê-lo em caso de confirmação da sentença e trânsito em julgado.

Houve apresentação de Embargos de Declaração e seu não acolhimento pelo Juízo de primeiro grau.

Irresignada com a sentença,
a empresa AGROPALMA ingressa com recurso de APELAÇÃO CÍVEL
, alegando prejudicial de mérito de prescrição considerando que os fatos ocorreram há mais de 40 anos. Alega ausência de vícios insanáveis nos procedimentos administrativos realizados na década de 70, e caso houvesse falhas já estariam prescritos, não sendo possível cogitar a existência de atos nulos e nem imprescritibilidades. Menciona a falta de segurança jurídica, afronta ao ato jurídico perfeito, estabilização dos atos administrativos, tutela da confiança nos atos administrativos praticados pelo Estado, e princípio da pacificação social.

No mérito, reitera que a aquisição da propriedade se deu de boa-fé, por preço de mercado e que não houve nenhum prejuízo ao interesse público, pelo contrário, exerce atividade no interesse público econômico e social. Afirma que irregularidades na Transcrição 289/ matrícula 49, que foi cancelada não contaminam a matrícula n. 519. Assevera que duvidar dos títulos emitidos pelo ITERPA torna inseguras todas as propriedades imobiliárias, pois originariamente todas as terras eram públicas de acordo com a Lei de Terras do Brasil, ferindo a confiança nos atos administrativos. Alega que ao adquirir a propriedade considerou a absoluta presunção de legalidade dos documentos públicos, da licitação pública e do ato referendado pelo Senado Federal.

Relata que a sentença foi equivocada quando descreve que no procedimento de licitação houve mero aproveitamento de dados da matrícula anterior, pois houve vistoria, perícia e levantamento de benfeitorias pelo próprio ITERPA, que elaborou laudo técnico com croqui da propriedade. Invoca a aplicação do art. 24 da LINDB, no qual aponta que mudanças posteriores não tem o condão de prejudicar situações permanentemente constituídas, no que se refere ao procedimento para arrecadação das terras. Aduz que houve invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, tendo ultrapassado os limites da análise de legalidade. Por fim, discorre sobre a competência do ITERPA para atuar na regularização fundiária conforme Lei Estadual n. 4584/1975, art. 18. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

O ITERPA apresentou recurso de apelação cível
aduzindo que o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau é equivocado e merece reforma com relação a situação fundiária da propriedade em debate. Relata que a “grilagem” ocorreu com o aumento desarrazoado de terras do primeiro proprietário, Sr. Jairo Mendes, sendo indevida a apropriação de terras públicas. Afirma que o Estado do Pará arrecadou essas terras, abriu nova matrícula e vendeu por meio de licitação, não havendo qualquer nulidade neste procedimento que obedeceu ao regramento previsto a época dos fatos (Lei de Estadual 4584/1975).

Alega que o acordo celebrado com os particulares ocorreu por meio de escritura pública, que posteriormente foi levado a Juízo da 6ª Vara Cível da Capital e homologado em sentença. Informa que a transcrição 289 com matrícula 49 foi cancelada administrativamente em 1979, e posteriormente por meio da decisão proferida pela Presidente do tribunal de Justiça do Estado Desa. Luzia Nadja com o cancelamento foi aberta a atual matrícula nº 519 já sob propriedade pública imobiliária, e posteriormente vendida com chancela do Senado Federal sob interesse do Estado do Pará.

Discorre que o direito do Estado em proceder a matrícula nº 519 está no direito constitucional de domínio original de terras públicas (art. 3º Lei de Terras nº 601/1850). Relata que não há vícios de procedimento, que a época dos atos administrativos o ITERPA realizou vistoria local com emissão de laudo detalhado e fotos, descrevendo inclusive as benfeitorias. E, que na hipótese de eventual vício de procedimento, este seria sanável e convalidável pela parte interessada.

Por fim, acrescenta que a matrícula nº 519 não tem origem na transcrição 289 com matrícula 49. Que a autarquia apelante tem pleno conhecimento da área e na época dos fatos realizou vistoria com a devida identificação dos ocupantes juntando aos autos todos os laudos sob os ID’s 18992549, 18992547, 18992548, 18992552, 189925, 1899255, 1899256, 18992561, 18992563, 18992566, 18992567, 18992569, 18992571, 18992572, 18992573, 18992574, 18992579, 18992582, 18992584, 18992585, 18992587, 18992588, 18992589, 18992590, 18992591. Discorre que a área de 35.000 ha é real, que inclusive foi constatada no georreferenciamento realizado em 2022. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

O Estado do Pará apresenta recurso de apelação
afirmando que os procedimentos adotados a época dos fatos descritos são legais e que não possui interesse em revê-los. Informa que a época da existência da grilagem realizada por Jairo Mendes agiu ativamente para retomar as terras à propriedade pública, ingressou com Ação Avocatória para desconstituir a Ação Demarcatória fraudulenta em primeiro grau, que somente foi julgada no ano de 2011. Informa que realizou um acordo, sendo homologado em juízo, e que tratou administrativamente para reaver as terras, realizando a arrecadação e posteriormente vendendo a particulares. Alega que agiu no seu direito de conveniência e oportunidade, que o Poder Judiciário não possui legitimidade para anulação desses atos, sobre afronta a separação dos poderes da república.

Assevera que houve prescrição e decadência de ingressar com ação sob todas as hipóteses, pois: a arrecadação de terras aconteceu no ano de 1979; a licitação ocorreu no ano de 1979 e 1980; o julgamento da Ação Avocatória ocorreu no de 2011; sendo que o Ministério Público ingressou com a presente ação no ano de 2020. Alega inexistência de nulidade absoluta, se há qualquer nulidade que foi convalidada pelo decurso do tempo, no interesse do recorrente. Alega necessidade de reforma da sentença que contraria todas as provas trazidas aos autos. Requer a reforma da sentença.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões as apelações refutando todos os seus argumentos.

Foi oportunizada a manifestação do Ministério Público de 2º grau e o Procurador de Justiça declarou sua suspeição.

Determinei o retorno ao Ministério Público para nova distribuição e parecer, caso entendesse necessário. O prazo fluiu sem manifestação sendo certificado.

Foi julgado, sob minha relatoria, procedentes os recursos de Apelação interpostos por
ESTADO DO PARÁ, AGROPALMA e ITERPA.

Não satisfeito o Ministerio Publico, apos o presente recurso de Embargos de Declaração alegando que:

a) Erro material, pois no relatório da decisão constou que o órgão ministerial teria deixado fluir sem manifestação o prazo para emissão de parecer, quando, na verdade, foi protocolada petição de ID 14145938 ratificando os termos das contrarrazões apresentada pela Promotora de Justiça Agrária da 1ª Região;

b) Omissão, sob o fundamento de que a decisão embargada “deixou de considerar os termos da decisão monocrática proferida na data de 30/08/2011 pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos da Ação Cível n. 2003.3.0013575, a qual ressalta que as fraudes que macularam os registros pretéritos, constantes na origem dos Títulos Definitivos e das matrículas ora impugnadas, já foram reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em demanda judicial de iniciativa do próprio Estado do Pará”;

c) Obscuridade com relação ao ponto da ocorrência ou não de prescrição;

d) Contradição diante do suposto não cumprimento do prazo máximo de dois anos para demarcação das terras após a expedição dos títulos.

Foi apresentada contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante alega em seus embargos de declaração, em síntese, o seguinte:

a) Erro material, pois no relatório da decisão constou que o órgão ministerial teria deixado fluir sem manifestação o prazo para emissão de parecer, quando, na verdade, foi protocolada petição de ID 14145938 ratificando os termos das contrarrazões apresentada pela Promotora de Justiça Agrária da 1ª Região;

b) Omissão, sob o fundamento de que a decisão embargada “deixou de considerar os termos da decisão monocrática proferida na data de 30/08/2011 pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos da Ação Cível n. 2003.3.0013575, a qual ressalta que as fraudes que macularam os registros pretéritos, constantes na origem dos Títulos Definitivos e das matrículas ora impugnadas, já foram reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em demanda judicial de iniciativa do próprio Estado do Pará”;

c) Obscuridade com relação ao ponto da ocorrência ou não de prescrição;

d) Contradição diante do suposto não cumprimento do prazo máximo de dois anos para demarcação das terras após a expedição dos títulos.

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração não carece de fundamento legal.

De forma sucinta por não carecer de motivo de acolhimento passarei a desconstruir as alegações feitas, vejamos:

Primeiramente, sobre o alegado erro material constante no relatório da decisão, verifica-se que a manifestação de ID 14145938 ratifica as contrarrazões apresentadas pela Promotora de Justiça Agrária da 1ª Região e, expressamente, menciona que deixa de se manifestar quanto à análise de mérito. Logo, não há qualquer prejuízo que justifique a necessidade de correção neste particular.

Já sob a suposta omissão apontada, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou com riqueza de detalhes todas as provas e argumentos trazidos pelas partes, inclusive no que se refere à questão da decisão proferida em 2011, pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento no processo n. 2003.3.0013575, a qual é tida como omissa pelo embargante, ante a isso vale ratificar trecho da decisão embargada que traz especificamente sob a suposta omissão:

(...)

No ano de 1979, o Estado do Pará ingressou com Ação Avocatória alegando que houve vícios insanáveis na Ação Demarcatória, cuja sentença foi revista pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará somente no ano de 2011, com julgamento monocrático proferido pela Exmª. Presidente Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento, com o seguinte teor:

“... em sede de reexame obrigatório, declaro a nulidade das sentenças registradas sob os números 3251, 3252, 3253, 3254 e 3255, publicadas no Diário Oficial em 04 de julho de 1974, e, confirmando a decisão monocrática de fls. 324/326, determino a nulidade de pleno direito dos registros imobiliários realizados, cancelando as matrículas constantes do livro 3-A . , fls. 12 nº 84 e 85, fls. 36 nº 212, fls. 37 nº 221, fls. 44 nº 261, fls. 49 nº 289, fls. 50 nº 296 e 297 e fls. 51, nº 298 do CRI de Acará em nome de JAIRO MENDES SALES de forma retroativa aos registros e matrículas originais averbando-se a presente decisão judicial, tudo nos termos dos artigos 214, 233, I, 248, 249 e 250, I todos da lei nº 6.015/73 c/c art. 557, caput do CPC.”

Esta decisão
transitou livremente em julgado
, não havendo qualquer discussão entre as partes litigantes destes autos sobre a sua validade. Dessa forma, é incontroverso que o título de Jairo Mendes possuía vício de “
grilagem
”, razão pela qual foi anulado.

No ano de 1979, paralelamente ao ingresso da Ação Avocatória, o Estado do Pará realizou acordo com os atuais ocupantes das terras -família Miranda-, que concordaram formalizar uma Escritura Pública lavrada em cartório, devolvendo as terras ao patrimônio do Estado para que pudessem ter o direito de preferência em posterior alienação, legalizando a propriedade nos termos da lei. Esta Escritura Pública foi homologada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital.

Desta forma, resta incontestável nos autos que o título de terra pertencente a Jairo Mendes e vendido a José Miranda Cruz foi anulado. A partir de então,
o Estado abriu nova matrícula no Cartório Único do Acará sob o número 519
.

Diante desse necessário histórico dos fatos,
considerando que os títulos anteriores foram anulados não verifico qualquer motivo para considerar que o novo título de nº 519, formalizado após reconhecimento de que as terras discutidas pertencem ao Estado do Pará possa ser de alguma forma atingido pelos vícios constantes nos títulos anteriores.

Importante acrescentar que
em virtude do acordo entre os particulares e o Estado do Pará
, houve renuncia ao direito de recorrer e a decisão proferida na Ação Avocatória transitou livremente em julgado.

Em conclusão deste entendimento, ressalto que
o fundamento da nova matrícula no Cartório do Acará
(nº 519)
possui base constitucional
e se origina na Lei de Terras de 1850 (art. 3º), os quais
descrevem que as terras devolutas são pertencentes aos Estados
. Assim, reiterando o entendimento acima esposado, sua origem não se encontra maculada pelo vício existente nos títulos anteriores.

(...)

Como se observa, a decisão é suficientemente clara, precisa e fundamentada. Não há nenhuma omissão quanto à decisão proferida em 2011 pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja. A leitura atenta do acórdão embargado demonstra que a referida decisão foi devidamente considerada na fundamentação, bem como interpretada em conjunto com as demais provas dos autos.

De maneira acertada, a Exma. Desembargadora Relatora concluiu que a nova matrícula de n. 519 não sofre qualquer contaminação dos vícios constantes nos títulos anteriores. E nem poderia ser diferente, pois o fundamento da decisão do TJE/PA nos autos da ação avocatória é o reconhecimento de que os 35.000ha não deveriam ter sido declarados, em 1974, na ação demarcatória, como área privada dos Sales, por se tratarem de terras devolutas.

Por isso, as sentenças das ações demarcatórias, de autoria dos Sales, foram cassadas.

Ademais, a respeito da omissão quanto a prescrição vejamos parte do acórdão que trata sobre isso:

PREJUDICIAL DE MÉRITO- PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO.

As apelantes alegam que devem ser reconhecidas as prejudiciais de mérito considerando que os fatos questionados ocorreram há mais de 40 anos, não havendo má-fé ou nulidade insanável.

Analisando os autos de forma objetiva, sob todos os possíveis prazos aplicados a pretensão do autor já estaria prejudicada, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada no ano de 2020, assistindo razão as recorrentes sobre o decurso do tempo e a segurança jurídica dos fatos ocorridos nos marcos temporais de 1974, 1979 ou 2011. Todavia, não há como reconhecer a prescrição sem analisar todos os argumentos propostos na ação sobre o decurso do tempo nos fatos descritos.

No entanto, em meio as alegações de prejuízo processual pelo decurso do tempo, há ainda a argumentação de má-fé por grilagem no título inicial das terras e prática de nulidade insanável, entendo que se confunde com o mérito da questão, eis que o autor alega que a legitimidade do título atual está intrinsecamente relacionada a transcrição 289, matrícula 49, Cartório do Acará.

Por tanto, em homenagem a primazia do mérito e a pacificação social, deixo para analisar a alegação de má-fé, sob pena de possível reconhecimento de vício insanável, e passo ao julgamento em conjunto com o mérito.

Assim, concluo que não devemos reconhecer a prejudicial de mérito neste momento processual, tendo em vista que dentre as alegações de prescrição há uma que se confunde com o mérito da causa, considerando o apontamento de possível nulidade no procedimento de arrecadação de terras pelo Estado do Pará, razão pela qual afasto as preliminares e passo a análise de mérito.

Por fim, também não existe a contradição suscitada nos embargos, pois a decisão --- como já dito --- fundamentou, detalhadamente, a devida demarcação/vistoria in loco da terra, explicitando documentos, ID’s, datas, legislação etc.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

Mais uma vez, o embargante tenta rediscutir o mérito de questão já decidida, desvirtuando a natureza integrativa dos embargos de declaração que possuem como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão (art. 1.022, do CPC)

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGO TOTAL PROVIMENTO
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023